Tribunal: STF
Processo: ARE 1397346
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Condenação imposta à Fazenda Pública. Atualização de precatório no período anterior a 25.3.2015. 4. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.421. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.